Tribunal: TJDFT
Processo: 0709968-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709968-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR AGRAVADO: SERGIO SALGADO AMORIM SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário, Ministério Público e Ensino Superior contra decisão (Id 24654839) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, que nos autos de execução de título extrajudicial, n. 0710165-89.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora do imóvel localizado na QR 601, conjunto 6, lote no 14 – Samambaia/DF, por se tratar de imóvel de uso residencial. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão unipessoal de Id 24727224. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o exequente, ora agravante, requereu a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III[1], do CPC, tendo sido deferida, conforme a decisão de Id 89112060, do processo de referência. Diante do exposto, intime-se o agravante para informar se persiste seu interesse no julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se. [1] Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; Brasília-DF, 19 de maio de 2021, 17:43:27. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator